Tribunal: TJES
Processo: 0011553-28.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011553-28.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO PEREIRA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011553-28.2018.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO
14, DA LEI 10.826/2003
).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. OCULTAÇÃO DE ARMA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E CONDIZENTE AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Enquanto o crime de posse irregular de arma de fogo (artigo 12) consiste em manter no interior de residência ou no local de trabalho a arma de fogo, o crime de porte ilegal (art. 14) é de ação múltipla e, dentre os verbos nucleares que o compõem, está presente a conduta da ocultação – ato material realizado pelo recorrente. Não há que se falar no pleito desclassificatório, portanto, porque o réu, de forma inequívoca, ocultou em residência de terceiro arma que era de sua propriedade.

2. O juízo sentenciante, na primeira fase, exasperou a pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu. Dentro desses parâmetros, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal

3. A atenuante da confissão foi devidamente valorada, mas, em razão da presença da reincidência, ambas foram compensadas entre si, já que são igualmente preponderantes.

4. É inviável a fixação do regime inicial aberto, seja porque o réu é reincidente, seja porque uma das circunstâncias judicais do artigo 59, do Código Penal, não lhe é favorável. Não cabe, da mesma maneira, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, diante da inequívoca reincidência do apelante.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011553-28.2018.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO PEREIRA DOS REIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 4151469, pp. 251/259), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (pp. 277/283) requerendo a desclassificação da conduta do apelante para o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, uma vez que a arma foi encontrada dentro de uma residência. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base em patamar mínimo, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime inicial aberto, além da substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que no dia 24 de outubro de 2018, na Rua José Tobias de Andrade, Bairro Bebedouro, em Linhares,
LEANDRO PEREIRA DOS REIS
(apelante) ocultou e JOSÉ GONÇALVES JUNIOR manteve em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma espingarda calibre .12 e seis munições intactas do mesmo calibre.

Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram
LEANDRO
em atitude suspeita, uma vez que estava pulando muros de residências.

Diante dessa constatação, os agentes realizaram um cerco no quintal onde o réu havia pulado e lograram êxito em detê-lo.

Por sua vez, os policiais solicitaram autorização ao proprietário da residência onde
LEANDRO
havia ingressado para averiguarem se este havia escondido algo nas dependências da casa.

De acordo com a peça acusatória,
LEANDRO
ocultou a arma de fogo e as munições acima mencionadas na residência de JOSÉ, que autorizou a ocultação.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu
LEANDRO
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 27/30), no Auto de Apreensão (p. 31), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (pp. 33/34), no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante e na confissão do réu.

Com efeito, a defesa argumenta que o delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, traz a ideia de trazer consigo arma de fogo, o que não aconteceu no presente caso, haja vista que a arma foi apreendida dentro da residência do réu José (absolvido). Desse modo, conclui que a conduta do réu se amolda ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003).

Não tem razão a defesa, no entanto, na medida em que a conduta do apelante se amolda formal e materialmente ao tipo penal inserto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, que assim prescreve:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Destarte, o porte é mais abrangente que a posse. Assim, enquanto o crime de posse irregular de arma de fogo (artigo 12) consiste em manter no interior de residência ou no local de trabalho a arma de fogo, o crime de porte ilegal (art. 14) é de ação múltipla e, dentre os verbos nucleares que o compõem, está presente a conduta da ocultação – ato material realizado pelo recorrente.

Não há que se falar no pleito desclassificatório, portanto, porque o réu, de forma inequívoca, ocultou em residência de terceiro arma que era de sua propriedade.

No que tange à reforma da dosimetria da pena, o juízo sentenciante, na primeira fase, exasperou a pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes do réu.

Dentro desses parâmetros, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi devidamente valorada, mas, em razão da presença da reincidência, ambas foram compensadas entre si, já que são igualmente preponderantes.

Desse modo, e não havendo causas de aumento e de diminuição, a pena fixada ao apelante se revela condizente e proporcional ao desvalor da conduta e do resultado,

Inviável, ademais, a fixação do regime inicial aberto, seja porque o réu é reincidente, seja porque uma das circunstâncias judicais do artigo 59, do Código Penal, não lhe é favorável. Não cabe, da mesma maneira, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, diante da inequívoca reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)